Tribunal: TJDFT
Processo: 0700024-30.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0700024-30.2024.8.07.0016 EMBARGANTE: LUCAS NILTON GONÇALVES DE BRITO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Verifica-se que o Habeas Corpus n. 0708981-34.2025.8.07.0000 foi julgado em 15/5/2025 pela Terceira Turma Criminal do TJDFT, nos termos do acórdão n. 1997061, a seguir ementado (ID 71887172): Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. LESÃO CORPORAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de Lucas Nilton Gonçalves de Brito, contra acórdão da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que manteve sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 129, caput, do Código Penal, com pena fixada em 3 (três) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, negando a substituição da pena. A impetração visa à cassação do acórdão que rejeitou embargos de declaração opostos para análise da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 129 do CP, sob o fundamento de inovação recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a impetração de habeas corpus em substituição a recurso próprio para discutir omissão no acórdão que rejeitou embargos de declaração; (ii) estabelecer se há manifesta ilegalidade ou teratologia na negativa de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 129, § 4o, do Código Penal sem análise de mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus não se presta à revisão de decisão judicial passível de recurso próprio, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou manifesta teratologia, situações não verificadas no presente caso. 4. A decisão impugnada fundamenta-se na ausência de prequestionamento da matéria relativa ao art. 129, § 4o, do CP nas razões recursais originárias, entendendo que eventual manifestação sobre o ponto acarretaria supressão de instância. 5. A Turma Recursal analisou todas as teses defensivas expressamente apresentadas na apelação, incluindo a ausência de dolo e o pleito de perdão judicial, não sendo constatada omissão relevante que justificasse a acolhida dos embargos declaratórios. 6. A jurisprudência consolidada do STF e STJ admite a atuação do TJDFT em habeas corpus contra ato de Turma Recursal, mas apenas diante de vício evidente na decisão atacada, o que não se verifica no caso, em que a negativa de aplicação da minorante foi devidamente justificada com base nos limites da devolutividade recursal. 7. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso extraordinário com a finalidade de reexame de argumentos não submetidos oportunamente à instância revisora. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: O habeas corpus não é meio idôneo para revisão de decisões de Turmas Recursais quando ausente flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. A negativa de análise da causa de diminuição do art. 129, § 4o, do CP, por não ter sido arguida na apelação, não configura omissão ou ilegalidade manifesta. A atuação das Turmas Recursais deve observar os limites do efeito devolutivo recursal, sob pena de incorrer em supressão de instância. Assim, aguarde-se o trânsito em julgado no aludido HC ou eventual imposição do recurso mencionado na peça de ID 71921016. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Transitado em julgado, retornem os autos à origem. Brasília, 20 de maio de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal